Tribunal: TJSP
Processo: 1021835-80.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – MENSALIDADES ESCOLARES – ALUNO QUE DEIXOU DE FREQUENTAR O CURSO, SEM SEQUER AVISAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADES DEVIDAS. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – MENSALIDADES ESCOLARES – ALUNO QUE DEIXOU DE FREQUENTAR O CURSO, SEM SEQUER AVISAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADES DEVIDAS. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.